Tribunal: TJSP
Processo: 0014867-81.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS – INOVAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 13.964/19 – LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA – ÍNDICE DE 40%, PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112, DA LEP – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014867-81.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante THIAGO SERAFIM DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para determinar a retificação do
cálculo de penas do sentenciado Thiago Serafim de Sousa, em relação à
progressão de regime prisional, na forma do disposto no inciso V do art.
112, da LEP, considerando-se o lapso temporal de 40% (quarenta por
cento).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014867-81.2020.8.26.0071
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0014867-81.2020.8.26.0000
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Enio Móz Godoy.
Comarca: Bauru SP.
Agravante: Thiago Serafim de Sousa.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.891.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE
CÁLCULO
DE
PENAS

INOVAÇÃO
LEGISLATIVA
PROMOVIDA PELA LEI 13.964/19
LAPSO TEMPORAL
EXIGIDO PARA REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM
CRIME HEDIONDO INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA
ÍNDICE DE 40%, PREVISTO NO INCISO V DO ART. 112, DA
LEP RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Thiago Serafim de Sousa contra a r. decisão de fls. 11/13, que indeferiu o
pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, para que
considerasse o lapso de 40% (quarenta por cento) da pena, para fins de
progressão de regime prisional, com fulcro no inciso V do art. 112, da LEP,
sob o fundamento de que incide, no caso em tela, o lapso de 60% (sessenta
por cento) da pena, previsto no inciso VII do mesmo dispositivo legal.
Pugna, em suma, pela retificação do cálculo, com a
consideração do lapso temporal de 40% (quarenta por cento) para progressão
de regime prisional, nos moldes no inciso V do art. 112, da LEP, trazido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014867-81.2020.8.26.0071
3
a inovação legislativa operada pela Lei 13.964/19, o Pacote Anticrime.
Sustenta, a propósito, que não se exige mais, para a
progressão de regime, o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta
por cento) da pena, em se tratando de sentenciado reincidente, condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado a hediondo, nos moldes do
revogado § 2o do art. 2o, da Lei 8.072/90.
Sustenta, nesse sentido, que o inciso V em questão
deve ser aplicado, por ser mais benéfico ao sentenciado, não cabendo a
aplicação do inciso VII do mesmo dispositivo, que exigiria o cumprimento de
60% (sessenta por cento) da pena somente para o sentenciado que ostente
reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado a
hediondo.
O sentenciado cumpre pena de 13 (treze) anos, 7
(sete) meses e 5 (cindo) dias de reclusão, decorrente de condenações pela
prática dos crimes de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes, com término de
cumprimento de pena previsto para 22 de dezembro de 2026 (fl. 15).
Contra-minutado o agravo (fls. 26/29), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 30).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 40/51).
É o breve relato.
O recurso procede.
Importa considerar, de início, que a inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014867-81.2020.8.26.0071
4
legislativa promovida pela Lei 13.964/19, o Pacote Anticrime, alterou
substancialmente a redação do art. 112, da LEP, bem como revogou
expressamente o § 2o do art. 2o da Lei 8.072/90, buscando fixar diferentes
lapsos temporais para a progressão de regime prisional, observadas diversas
situações e condições pessoais dos sentenciados.
Há que se anotar, nesse sentido, a finalidade da
concretização do princípio da individualização das penas.
No caso em análise, questiona-se a aplicação dos
incisos V e VII do art. 122, da LEP, em razão do sentenciado não ser
reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, embora
seja reincidente genérico, o que restou incontroverso.
Importa considerar, a propósito, os termos dos
dispositivos em tela são:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
(...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014867-81.2020.8.26.0071
5
É certo que o inciso V traz especificamente a
previsão do lapso de 40% (quarenta por cento) para a progressão de
sentenciado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado “se
primário”, o que, em princípio, afasta sua incidência no caso em questão, já
que o agravante é reincidente, ainda que não específico.
Todavia, o inciso VII é expresso ao dispor que o
lapso de 60% (sessenta por cento) para a progressão será aplicado para
reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”, portanto,
reincidente específico na prática dos crimes dessa natureza.
Há que se anotar, nesse sentido, que a alteração
legislativa em questão não trouxe disciplina específica acerca do sentenciado
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas que seja
reincidente genérico, ou seja, condenado por delitos dessa natureza e, ao
mesmo tempo, por crimes comuns.
Assim, embora o revogado § 2o do art. 2o, da Lei
8.072/90, estabelecesse o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, o
equivalente a 60% (sessenta por cento), para a progressão de sentenciado
reincidente, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem a
exigência de reincidência específica, importa reconhecer que o novo
regulamento confere caráter de disposição legal mais benéfica.
Nesse sentido, aliás, já houve julgamentos desta Col.
10a Câmara Criminal deste Eg. Tribunal de Justiça (Agravo em Execução
0004400-11.2020.8.26.0502, Rel. Des. Dra. Rachid Vaz de Almeida; e
Agravo em Execução 0004325-69.2020.8.26.0502, Rel. Des. Nelson Fonseca
Júnior), bem como do Col. Superior Tribunal de Justiça (HC 533.016/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014867-81.2020.8.26.0071
6
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Como se vê, de rigor o acolhimento da pretensão
defensiva.
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para determinar a retificação do cálculo de penas do sentenciado
Thiago Serafim de Sousa, em relação à progressão de regime prisional, na
forma do disposto no inciso V do art. 112, da LEP, considerando-se o lapso
temporal de 40% (quarenta por cento).
NUEVO CAMPOS
Relator